Tribunal: TJMT
Processo: 1022798-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022798-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO - CPF: 056.194.231-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 704.626.922-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PEDRO DOS SANTOS - CPF: 066.805.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EM OUTRO
WRIT
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – ORDEM DENEGADA.

A liberdade conferida ao corréu não autoriza, automaticamente, a extensão do benefício, porquanto situações pessoais diferentes implicam resultados jurídicos distintos.

Não há falar em aplicação dos efeitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, se no caso do invocado paradigma

a ordem foi concedida porquanto não demonstrada concretamente a efetiva periculosidade do paciente, o qual é efetivamente primário e sem quaisquer antecedentes, bem como negou qualquer envolvimento no delito, ao passo que o pretenso beneficiário confessou a prática delitiva e ainda isentou o coacusado de participação no ilícito, além de, em tese, estar vinculado à facção criminosa, demonstrando, diferentemente daquele, efetivo risco ao meio social.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto em benefício de
Mauro Santos Oliveira
, aos argumentos de que se encontra indevidamente preso pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

De acordo com os termos da impetração e demais documentos que a acompanham, tem-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 4.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O impetrante aduz que o coacusado Gean Pedro dos Santos foi beneficiado no
habeas corpus
n. 1015922-86.2020, oportunidade em que a Segunda Câmara Criminal deste sodalício concedeu a ordem para determinar a revogação de sua custódia, de sorte que, embora já tenham sido discutidos preteritamente os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, no âmbito do
habeas corpus
n. 1013277-88.2020, ele faz jus à concessão da ordem, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, porquanto ambos encontram-se em idêntica situação fático-processual.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a medida segregatória imposta ao paciente.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 65301980).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que a necessidade do
carcer ad cautelam
ainda se faz presente. (Id. 67377473).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roosevelt Pereira Cursine manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“habeas corpus – tráfico e associação de drogas – pretendida extensão da liminar concedida em favor do corréu Gean Pedro dos Santos nos autos do HC no 1015922-86.2020 – impossibilidade – informações da autoridade coatora acerca da necessidade da custódia preventiva – indícios de envolvimento em organização criminosa – garantia da ordem pública – paciente que não se encontram na mesma situação fático-processual, a ensejar a extensão dos efeitos da liberdade processual – Aventado bons predicados pessoais – inaplicabilidade – irrelevância – insuficiência dos solitários predicados pessoais para desconstituir o decreto preventivo. Pela denegação de ordem.”
(Id. 67785968, p.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme já relatado, almeja-se no presente
mandamus
a imediata soltura do paciente
Mauro Santos Oliveira,
ao argumento de que ele se encontra em idêntica situação fático-processual do coacusado Gean Pedro do Santos, que alcançou a concessão da ordem para revogar sua custódia cautelar, no julgamento do
habeas corpus
n. 1015922-86.2020.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, destaco que os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente já foram discutidos no âmbito da
habeas corpus
n. 1013277-88.2020, julgado em 29.7.2020.

Naquela ocasião a ordem foi denegada, precipuamente porque o paciente, além de confessar que toda a droga era sua, também afirmou que estaria exercendo a traficância como meio de vida – por estar desempregado –, e ainda havia indícios de que ele estaria inserido, em tese, em organização criminosa, com ligações, inclusive, com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Destaco excerto do voto condutor:

“(...) há nos autos informações de que o paciente possivelmente seria colaborador da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, mantendo negócios espúrios com a faccionada Regiane C. S. Brito, fator que indica a sua periculosidade social.

Portanto, verifico que a prisão processual do favorecido funda-se na real necessidade de garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do caso revelaram que tinha em depósito para fins de comercialização drogas de variedades distintas (maconha, ecstasy e L.S.D.), as quais comercializava como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta do delito.”
(Id. 64993476, p. 8).

Além disso, revendo o conteúdo do caderno investigativo, percebe-se que o paciente além de admitir a prática da traficância, ainda asseverou que os demais autuados não tinham qualquer participação no comércio de drogas e que estavam juntos apenas porque haviam saído para pescar.

Dentro desse contexto, não vejo que o paciente e o coacusado Gean Pedro dos Santos encontram-se em idêntica situação fático-processual, capaz de atrair a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Melhor esclarecendo, como dito na decisão que indeferiu a liminar vindicada:

“(...) diferentemente do paciente, que confirmou a propriedade da droga e do efetivo comércio ilícito, além de indícios de envolvimento com organização criminosa, não vejo, ao menos por ora, que ele encontra-se em idêntica situação fático-processual em relação ao coacusado Gean Pedro, que, por sua vez, negou a autoria delitiva, e, embora existam indícios de envolvimento com o malfadado tráfico de drogas, não ficou demonstrado nos autos, e tão pouco na decisão segregatória, qualquer dado que comprove o seu efetivo periculum libertatis.”

Destarte, nos termos da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A liberdade conferida ao corréu não autoriza, automaticamente, a extensão do benefício, porquanto situações pessoais diferentes implicam resultados jurídicos distintos”
(RHC 102742 / PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019).

Pelo exposto, sem delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Mauro Santos Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020